Tribunal: TJBA
Processo: 0001602-73.2009.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001602-73.2009.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES Advogado(s): ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS APELADO: JACKSON SILVA COSTA e outros (9) Advogado(s):CAROLINA RODRIGUES FEITOSA, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ANTONIO GONÇALVES. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM VÍNCULO COMPROVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONTEÚDO ECONÔMICO QUE NÃO ENSEJA O REEXAME NECESSÁRIO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA APENAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDERAM AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA N. 85 DO STJ. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §14 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0001602-73.2009.8.05.0041, oriundo da comarca de Campo Formoso, em que figuram, como apelante, MUNICIPIO DE ANTONIO GONÇALVES, e, como apelados, JACKSON SILVA COSTA E OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.